Tribunal: TJDFT
Processo: 0709281-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Pena-base. Fração.
1 - Não é hipótese de absolvição ou desclassificação para crime de posse de drogas para uso pessoal se as provas -- depoimentos coerentes e harmônicos de policiais, em juízo, filmagem do réu vendendo drogas a usuário, prisão em flagrante do réu no ponto de tráfico monitorado, apreensão de porção de maconha em poder de usuário - que admitiu ter adquirido dele -, além de drogas e dinheiro com o réu, demonstram o tráfico de drogas.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 – Apelação não provida.